Tribunal: CARF
Processo: 10320.723515/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723515/2016-98
ACÓRDÃO
2201-012.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. MOMENTO DE PROVAR. IMPUGNAÇÃO.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. O art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972 determina que as impugnações administrativas/manifestações de
inconformidade devem trazer os elementos de prova.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE
PERSONALIDADE JURÍDICA.
Inobstante o Fundo Municipal possuir inscrição no CNPJ, por força do
disposto na Instrução Normativa n. 971/09 da SRFB, o mesmo não é
dotado de personalidade jurídica de modo a ser considerado de forma
isolada como sujeito passivo da obrigação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723515/2016-98
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor da Municipalidade
concernentes as contribuições previdenciárias de 01/2013 a 12/2014, e tem como fato gerador as
remunerações pagas aos segurados empregados/contratados, pertencentes ao Regime Geral da
Previdência Social – RGPS, por meio de rubricas não consideradas como base de cálculo pelo Ente
Público, não declaradas em GFIP e não recolhidas.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 02 a 07), restou apurado que:
8. Analisado os Resumos das Folhas de Pagamento e Ordens de Pagamento,
foram encontrados valores pagos aos segurados empregados em rubricas que o
Ente Público não considera como Base de Cálculo das Contribuições
Previdenciárias. A Planilha “Folhas de Pagamento (geral)” apresenta todos os
resumos das folhas de pagamento apuradas pela fiscalização e destaca rubricas
citadas nas colunas 03.c, 03.d, 03.e, 03.f e 03.g.
9. Através do Termo Intimação Fiscal no 1/2016 – TIF, de 14/07/2016, enviado via
A.R. – Aviso de Recebimento no JS423019672BR, do qual o sujeito passivo tomou
ciência em 22/07/2016, a fiscalização solicitou que fosse esclarecido o fato
encontrado. No entanto, expirado o prazo o contribuinte não atendeu a
intimação, ou seja, não apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
10. Analisando individualmente as rubricas encontradas, a auditoria apurou que:
a) As rubricas Produtiv e Proventos se referem a valores pagos a título,
claramente especificado, de remuneração. Valores principalmente pagos a
Médicos e demais servidores da Saúde.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723515/2016-98
3
b) A rubrica P. Extra indica que as remunerações são referentes a serviços
prestados em plantão extra (hora extra). Valores principalmente pagos a Médicos
e demais servidores da Saúde.
c) A rubrica T. Adic indica que as remunerações são referentes a serviços
prestados em dobra de turno (hora extra). Valores principalmente pagos a
Professores e demais servidores da Educação.
d) A rubrica Quinq indica que as remunerações são referentes a adicional por
tempo de serviço. “Não integram salário-de-contribuição as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário” (§9o, alínea “e” do Art. 28 da Lei 8.212/91). No caso, os quinquênios
são vinculados proporcionalmente aos salários em função da data de admissão.
(...)
11. Não tendo havido os esclarecimentos solicitados e com base nas próprias
descrições das rubricas apresentadas na planilha, ficou constatado que os serviços
prestados estão, sem dúvida alguma, compreendidos explicitamente entre os
considerados como salário-de-contribuição; como bem especifica o artigo 28 da
Lei no 8.212/91.
Da Impugnação
A Municipalidade tomou ciência do Auto de Infração na data de 31/08/2016, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 35, e apresentou Impugnação (fls. 37 e 38),
na data de 29/09/2016 (fl. 36), na qual alega que efetua o pagamento das suas contribuições
previdenciárias de forma descentralizada, por meio dos Fundos Municipais com CNPJ próprios, da
seguinte forma:
(i) os funcionários da educação são informados e suas contribuições recolhidas por
meio do CNPJ do Fundo Municipal de Educação;
(ii) os funcionários da saúde são informados e suas contribuições recolhidas por
meio do CNPJ do Fundo Municipal da Saúde;
(iii) os funcionários da assistência social são informados e suas contribuições
recolhidas por meio do CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social;
(iv) apenas os funcionários das demais secretarias são informados e suas
contribuições recolhidas por meio do CNPJ raiz do Município de Barra do Corda.
Da decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA – DRJ/BEL,
em sessão realizada em 17/02/2017, por meio do acórdão no 01-33.693 (fls. 42 a 47), julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 42):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723515/2016-98
4
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da
Lei no 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, inclusive constituído de provas
dos fatos geradores lançados, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ em 14/06/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento (A.R.) acostado à fl. 49, a Municipalidade interpôs Recurso
Voluntário (fls. 53 a 58) na data de 14/07/2017 (fl. 51), no qual repisou os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Da ausência de Provas
O Município, ora recorrente, se limita a apresentar as mesmas alegações tecidas na
impugnação, e aduz que recolheu as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas aos servidores de forma descentralizada, por meio dos fundos municipais
próprios.
No entanto, conforme apontado pelo acórdão recorrido, novamente o recorrente
limita as suas alegações no que tange ao suposto recolhimento das contribuições previdenciárias
por meio dos fundos municipais próprios, sem, no entanto, apresentar – ainda que de forma
intempestiva – qualquer documento que embase suas alegações.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723515/2016-98
5
Quanto ao momento oportuno para apresentação das provas, o artigo 15 do
Decreto 70.235/1972 preconiza, em seu artigo 15, que o contribuinte deverá assim o fazer na
apresentação de impugnação ao lançamento:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Diante disso, entendo que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório, in casu: que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, sobre as
rubricas mencionadas no Auto de Infração, ainda que de forma descentralizada, por meio dos
fundos municipais.
Outrossim, como bem apontado no acórdão proferido pela DRJ, e ao contrário do
alegado pelo recorrente, as remunerações (nas rubricas citadas) não foram declaradas em GFIP e
tampouco recolhidas pelo ente federativo, uma vez que o próprio contribuinte não as reconhece
como fato gerador das contribuições previdenciárias, de modo que, por óbvio, NÃO FORAM
RECOLHIDAS PELOS FUNDOS MUNICIPAIS.
Por fim, ressalto que, ao contrário do alegado pelo recorrente, correta é a autuação
fiscal em face da Municipalidade, uma vez que os fundos constituídos pelos Municípios não
possuem personalidade jurídica própria, não podendo ser considerados de forma isolada como
sujeitos passivos da relação jurídico tributária, de modo que o contribuinte no caso é o Município
de Barra do Corda, sendo passível, no entanto, de inclusão dos Fundos como responsáveis
solidários.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 65
DF CARF MF
Original